Tribunal: TJDFT
Processo: 0756231-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756231-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANY NUNES AMARAL AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Viviany Nunes Amaral em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, com pedido de tutela de urgência, que maneja em desfavor da agravada – Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. –, indeferira as tutelas provisória de urgência de natureza antecipada e de evidência que vindicara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que, a par de a recusa parcial apresentada pela operadora haver sido realizada com lastro em decisão de junta médica oficial, não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a confirmação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, após a realização de cirurgia de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida, suportara perda maciça de peso, necessitando urgentemente da realização de cirurgias reparadoras, por questões físicas e psicológicas. Aduzira que o laudo do médico colacionado aos autos é categórico ao acentuar as deformidades adquiridas e a necessidade nos procedimentos: flacidez extrema do abdome (abdome em avental), flacidez e ptose do pubis, flacidez extrema das mamas, flacidez e ptose das coxas, flacidez dorsal, flacidez e ptose da região glútea, flacidez e ptose da região dos braços, e flacidez e ptose dos grandes lábios. Verberara que o relatório médico aponta, ainda, a dificuldade de relacionamento íntimo com seu companheiro, em razão de vergonha e constrangimento, a par da extremamente baixa autoestima, sendo a realização de cirurgia o único meio eficaz para correção das deformidades que apresenta, conclusão que teria sido corroborada por psiquiatra e psicóloga. Pontificara haver restado expresso em todos os laudos que coligira que as cirurgias possuem caráter reparador, não se tratando de procedimento estético, mas tratamento contra a obesidade mórbida, devendo ser realizada em caráter de urgência, pois que caracterizam-se como meros desdobramentos do tratamento contra a obesidade. Destacara que, ainda que não se entenda pelo cabimento da tutela de urgência, a tutela de evidência ressoa passível de ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois documentalmente comprovadas as alegações de fato de acordo com o artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo tese consolidada quanto à questão, na forma do Tema 1.069 da Corte Superior de Justiça. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Viviany Nunes Amaral em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, com pedido de tutela de urgência, que maneja em desfavor da agravada – Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. –, indeferira as tutelas provisória de urgência de natureza antecipada e de evidência que vindicara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que, a par de a recusa parcial apresentada pela operadora haver sido realizada com lastro em decisão de junta médica oficial, não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a confirmação da medida. Do alinhado, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos de plástica mamária feminina não estética com prótese (2x), dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica, correção de deformidades da parede torácica (lipoaspiração; dermolipectomia da lateral do tórax (2x), dermolipectomia do dorso), diástase dos retos abdominais, dermolipectomia das coxas(2x), dermolipectomia dos braços (2x), extensos ferimentos(2x), dermatocalaze ou blefarocalase exérese Unilatera(2x)., prescritos à agravante como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação, consoante alegara, fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas. De acordo com o alinhado, o provimento antecipatório demandado fora indeferido sob o fundamento de que, a par de lastreada a negativa parcial de cobertura em decisão exarada por junta médica, não restara evidenciado que a intervenção cirúrgica lhe prescrita e da qual necessita a agravante reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório, obstando sua contemplação com a tutela provisória que postulara. Pontuado o objeto do recurso, passo a examinar o pedido de tutela provisória formulado. Convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, e, conquanto vele pela utilidade do processo, não ostenta natureza meramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes do advento da sentença. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Ademais, não obstante a plausibilidade do direito invocado, à operadora é resguardado o direito de valer-se do procedimento da junta médica, consoante já realizado, nos termos das alegações apresentadas pela recorrente, de molde a apreender que todos os procedimentos encerram natureza reparadora e derivaram da perda de peso pós-cirurgia bariátrica. Registre-se que, conforme narrado pela recorrente, a negativa de cobertura dos procedimentos por ela vindicados adviera após sua submissão à junta médica oficial. Abstraída qualquer consideração acerca da decisão exarada pela junta médica formada, inclusive porquanto não coligida aos autos, de acordo com os elementos coligidos aos autos principais pela agravante, restara-lhe indicado, após submissão à cirurgia bariátrica, “realização de cirurgia reparadora de excesso de pele com finalidade terapêutica, visando minimizar os danos emocionais, restaurar a funcionalidade psicossocial e prevenir agravamentos psiquiátricos”[2] Assim, os procedimentos foram-lhe prescritos como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente, pois apresentara alterações anatômicas substanciais. Ou seja, os procedimentos, conquanto de natureza plástica, encerram, em princípio, complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetida a agravante, ensejando-lhe substancial redução de peso. É sob essa realidade que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, não obstante incontroverso que contribuirá para melhoria da aparência da agravante, encerrando tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicos que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[3] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravada destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira mediante a correção das excessivas sobras de pele que a acometem como sequela do tratamento para obesidade, não se reveste de natureza meramente estética. Contudo, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, encontra-se acometida das patologias reportadas, que, além de afetarem sua qualidade de vida, irradiam-lhe efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável os procedimentos, não descerram natureza emergencial, por prestarem-se a melhorar a qualidade de vida da agravante, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizados de imediato. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deveria comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento da elevada perda de peso que ensejara-lhe deformidades Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, que vem sofrendo com dificuldades de realização de atividades cotidianas, portanto, verifica-se que as intervenções, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estética, têm natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento complementar e coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Essa apreensão é corroborada pela faculdade que tem a operadora sobre os encaminhamentos destinados à submissão da agravante a junta médica, a qual, segundo reportado, já fora realizada, culminando na infirmação do por ela aduzido. Destarte, considerando que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, a par da insuficiência probatória estampada, pois a agravante cingira-se a juntar às razões que apresentara em sua peça pórtico capturas de tela contendo excertos do que seriam os relatórios médicos apresentados, inexiste, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Frise-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao dispor sobre a matéria em sede de precedente qualificado – tema 1.109 - ressalvara a prerrogativa de a operadora do plano submeter a beneficiária ao procedimento da junta médica justamente para definição da necessidade das intervenções e se são passíveis de serem todas qualificadas como manifestações advindas da cirurgia bariátrica à qual precedentemente submetera-se, o que, havendo sido realizado no caso concreto, culminara na alegada recusa de cobertura, afastando a verossimilhança do arguido pela recorrente. Sob essa realidade, afastada a plausibilidade do deduzido e ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, aliado ao fato de que não está qualificada a negativa indevida de cobertura e que todos os procedimentos indicados guardam nexo com a perda de peso que experimentara a agravante, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza antecipatória postulada. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Outrossim, havendo a agravante demandado, em caráter subsidiário, a tutela da evidência, que, conquanto encarte espécie do gênero tutela provisória, encarta pressupostos próprios, deve a pretensão ser apreciada. O grande diferencial entre as outras espécies de tutela provisória de urgência - cautelar e antecipatório - é que, fiando-se a tutela na evidência, dispensa o pressuposto inerente ao risco do dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, demandando, contudo, a realização dos outros pressupostos pontuados, que não são cumulativos (incisos I, II, III e IV do artigo 311). Ou seja, o legislador não previra como pressuposto legal para o deferimento da tutela da evidência o requisito da urgência, mas fixara balizas legais para a concessão da medida provisória, quais sejam: (i) a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (ii) quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (iii) tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de multa; ou, (iv) quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável[4]. Consignados esses registros, sobeja considerar que, quanto a essa arguição, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Ressalte-se que aqui está se reportando a requisito próprio do recurso, e não da pretensão antecipatória. Ou seja, o pressuposto inerente ao perigo da demora reside como pressuposto de concessão da tutela recursal em caráter singular, não se confundindo, no caso, com os pressupostos que deverão nortear o exame da postulação demandada em ambiente de tutela da evidência, que dispensa aludido requisito. É que, como cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de tutela de evidência que postulara para realização de procedimento cirúrgico de caráter eletivo, consoante pontuado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a tutela de urgência e de evidência vindicada pela agravante para realização de procedimento cirúrgico de natureza eletiva, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado - não da tutela provisória pretendida -, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 243043470, p. 10 (fl. 24), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0734437-80.2025.8.07.0001. [3] LACERDA, Marcio Augusto . Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed. Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [4] - “Art. 311 - tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)